Tribunal: TJBA
Processo: 8012404-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012404-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MATEUS LUIDI BRASIL RIBEIRO DA SILVA

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Plano de Saúde. Cobrança em Duplicidade. Efeito Suspensivo. Indeferimento Mantido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no contexto de ação envolvendo cobrança em duplicidade de mensalidades por operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

Os argumentos apresentados pelo Agravante não se mostram suficientes para alterar o entendimento exposto na decisão agravada.

A análise dos autos revela ausência de novos fundamentos capazes de desconstituir a decisão anterior.

Os contracheques juntados aos autos evidenciam a cobrança em duplicidade da mensalidade, conduta atribuída à operadora do plano de saúde, responsável pela gestão e cobrança das mensalidades.

Dessa forma, não restando configurada a probabilidade do direito, é inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Quanto ao perigo da demora, este se mostra em desfavor da parte Agravada, diante dos prejuízos financeiros decorrentes da cobrança em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo a recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de elementos novos ou suficientes para desconstituir a decisão agravada impede a modificação do entendimento anteriormente firmado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.433.822/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.